Tribunal: TJDFT
Processo: 0726444-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS A ARREMATAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. CHAMAMENTO À LIDE. INCABÍVEL.
1. O pedido de impenhorabilidade resta acobertado pela preclusão se já houve a interposição de recurso a respeito da matéria, havendo inclusive trânsito em julgado de decisão monocrática a respeito.
2. O chamamento à lide, ainda que de uma pessoa da família residente no imóvel, é incompatível com a natureza do processo de execução.
3. Recurso conhecido e desprovido.